Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715562-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AGRAVADO: CLECI CHAVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0712522-19.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de dispensa de recolhimento antecipado das custas. Em suas razões, ID no. 71010315, o agravante aduz, em suma, que não possui condições de arcar com as custas processuais, razão pela qual requer a concessão da benesse da justiça gratuita, nos termos do art. 98, caput, do CPC. Alega que a decisão agravada, ao exigir a comprovação do recolhimento das custas, nega vigência ao preceito do artigo 82, §3o, do CPC, que dispensa o advogado do recolhimento antecipado das custas judiciais em feitos que versem sobre a cobrança de honorários. Ressalta que a ação de conhecimento, que originou o cumprimento de sentença, advém de cobrança de cheque emitido para pagamento de contrato de prestação de serviços advocatícios, em que o agravante defendeu os interesses do filho da agravada. Fundamenta a probabilidade do direito invocado na Lei no 15.109/2025, e o risco de dano no fato de que o Juízo a quo concedeu o prazo de cinco dias para comprovação das despesas processuais, sob pena de extinção do feito. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para impedir a cobrança antecipada das custas do cumprimento de sentença. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, entre outros documentos, os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência, deduzida exclusivamente por pessoa natural, goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO CUSTAS. PRAZO. PETIÇÃO PRODUÇÃO ANTECIPADA PROVAS. NATUREZA CAUTELAR. DESATENDIMENTO DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. PRAZO NÃO ESGOTADO. CERCEAMENTO DIREITO DE RECORRER. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS. DEFERIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada a parte para comprovar o pagamento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, foi protocolada petição requerendo a produção antecipada de provas com base no Art. 381, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo sido proferida Sentença extintiva do processo. 2. A petição de produção antecipada de provas, sem alusão à determinação judicial de recolhimento das custas processuais, não configura desatendimento à decisão e tampouco a preclusão consumativa de forma a autorizar a extinção prematura do processo, mediante o indeferimento da petição inicial, porquanto claro o objetivo de natureza cautelar daquela e ainda estava em curso o prazo de 15 (quinze) dias concedido à parte para o cumprimento da ordem. 3. À parte foi cerceado o seu direito à interposição de agravo de instrumento contra a Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, porquanto proferida sentença extintiva do feito em decorrência da falta de recolhimento das custas processuais iniciais quando ainda estava em curso o prazo para interposição do agravo, o que revela a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Incumbia ao Juiz exarar Despacho no sentido de nada prover quanto à petição de produção antecipada de provas e determinar o aguardo da fluência do prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, a comunicação de eventual recurso de agravo de instrumento com, ou sem, efeito suspensivo para, após, em sendo o caso, proferir sentença extintiva do feito. 5. A extinção prematura do processo enseja a cassação da Sentença. 6. A devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal, inclusive a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à parte Autora, autoriza sua análise no recurso de apelação em face dos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 7. Segundo o Art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. Benefício deferido. 8. No caso, a existência de elementos nos autos que evidenciam que a parte não possui rendimentos capazes de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento aliada à afirmação de hipossuficiência financeira é suficiente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 9. Recurso provido. Sentença cassada. Concessão do benefício da gratuidade de justiça. (Acórdão 1896700, 07024608620248070007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Por fim, convém destacar a plausibilidade do direito invocado, porquanto o agravante almeja o pagamento de dívida proveniente de serviços advocatícios prestados por ele, situação que se amolda à descrita no artigo 82, §3o, do CPC. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador